Tribunal: STF
Processo: ARE 1492203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Admissão de amicus curie em fase de cumprimento de sentença. Ausência de interesse jurídico. 4. Falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 32 – ID: efbea962, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto às remoções e desocupações coletivas. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem, sendo a deficiência na fundamentação do recurso um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia, de maneira a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 



    Efetivamente, o ato do TJSP contra o qual a parte recorrente se insurge consiste em acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intervenção de amicus curiae no processo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo utilidade no deferimento da intervenção pelo amicus curiae, não sendo possível a rediscussão do mérito da ação civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão daquela Corte:  



    “Os autos principais tratam de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, onde já a Fazenda Pública requer a intimação da parte contrária para cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e pagar os honorários decorrentes da sucumbência, impostas na r. sentença judicial transitada em julgado.



    De outro lado, pretende a Associação ingressar no feito para auxiliar no deslinde da questão. 



    Ora, no momento atual, não há que se falar em amicus curie, até porque o processo já foi julgado estando em fase de execução. 



    O instituto da intervenção de terceiros na modalidade amicus curie tem por finalidade o auxílio do juízo no julgamento da causa. 



    No caso, a matéria já foi julgada. 



    Ademais, o interessado pode exercer, no curso do processo, a ampla defesa e o contraditório, não sendo mais possível a reabertura da discussão de matéria preclusa. 



    Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso” (eDOC 5 – ID: 9899c15f)  



    Entretanto, os fundamentos destes embargos de divergência reiteram questões relacionadas ao mérito propriamente dito do feito originário, sem qualquer relação, portanto, com o direito subjacente à intervenção de terceiros. 



    De fato, a controvérsia dos autos não remete propriamente às remoções e desocupações coletivas, mas sim a possibilidade de intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença, em que impossibilitada a rediscussão quanto ao mérito da questão possessória.



    Assim, não se verifica a alegada divergência entre órgãos do Supremo Tribunal Federal, estando a decisão embargada devidamente alinhada aos precedentes desta Corte.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente